Tribunal: TJBA
Processo: 8125830-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125830-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SISBACEN. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.

2. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação da Súmula nº 359 do STJ ao SCR, defendendo a necessidade de comunicação prévia específica pelo agente financeiro responsável pela inserção dos dados, além de requerer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição quanto à natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e ao dever de prévia comunicação do consumidor; e (ii) erro na interpretação da Súmula nº 359 do STJ apto a justificar a modificação do julgamento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza jurídica do SCR, concluindo que se trata de sistema administrado pelo Banco Central do Brasil para fins de supervisão e fiscalização do sistema financeiro, regido por normas específicas e distinto dos bancos de dados privados de proteção ao crédito.

5. Restou consignado no julgamento que o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa conferindo ciência ao consumidor acerca da possibilidade de compartilhamento e consulta de informações creditícias perante o SCR, afastando qualquer ilicitude no registro realizado.

6. O colegiado também apreciou a incidência da Súmula nº 359 do STJ, assentando que a obrigação de comunicação prévia recai, em regra, sobre o gestor do banco de dados, não havendo irregularidade na conduta da instituição financeira diante das peculiaridades do sistema regulatório do Banco Central.

7. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada no acórdão, buscando a rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se configuram as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de eventual apreciação pelos tribunais superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relativas à natureza jurídica do SCR e ao dever de comunicação do consumidor. 3. O prequestionamento constitui efeito legal previsto no art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; Resolução BACEN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018, DJe 09.05.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº8125830-79.2024.8.05.0001
, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA tendo como
Embargante ROBSON SANTOS MARINHO e como Embargada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA